Tribunal: TJDFT
Processo: 0746559-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente. O Código de Processo Civil prevê instrumento próprio para insurgência do devedor em face à penhora que reputa incorreta. Ante eventual inadmissibilidade do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15